Tribunal: CARF
Processo: 10880.959349/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959349/2012-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.930 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação
da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Salvador
Candido Brandao Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Semíramis de
Oliveira Duro, Jucileia de Souza Lima, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Adão Vitorino de Morais, o conselheiro(a) Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959349/2012-97
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959349/2012-97

Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco Antonio Marinho Nunes e pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP, transmitida em 12/02/2010 para declarar compensação
de crédito de COFINS apurado em maio de 2011 decorrente de suposto pagamento realizado a
maior na monta de R$ 143.683,99, por meio de DARF.
Foi proferido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação,
sob o fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível paro o
crédito pretendido, verbis:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 143.683,99
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando ter cometido equívoco em sua DCTF ao declarar um valor maior do
que o devido a título de COFINS para o mês de dezembro/2009, conforme exposição abaixo:
O motivo do não reconhecimento da existência de crédito em favor da Manifestante,
certamente, foi o equívoco cometido pela Manifestante no preenchimento de sua DCTF.
Isto porque, no mês de maio de 2011, declarou como débito apurado de COFINS o
valor de R$ 1.954.693,82 quando o correto seria o valor de R$ 1.811.009,83.
Ao perceber esse lapso, a manifestante retificou imediatamente a DCTF (doc.04)
informando, corretamente, o valor devido de COFINS de R$ 1.811.009,83 que lhe
assegura o crédito original de R$ 143.683,99 o qual, devidamente atualizado até as
datas de seu aproveitamento, resultou em R$ 149.581,56.
Com a manifestação de inconformidade, juntou os PER/DCOMP, DCTF
retificadora transmitida após o despacho decisório e DARF, afirmando ser o suficiente para
comprovar a existência do crédito informado.
A 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 07-36.640, fls. 44-46, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE A compensação de créditos
tributários depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959349/2012-97

Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 52-66,
argumentando a natureza da obrigação tributária acessória, a inexistência de prejuízo ao erário,
erro de fato e a consequente possibilidade de alteração do lançamento tributário em razão do
artigo 149, VIII, CTN, conforme síntese abaixo:
- Sustenta que as obrigações acessórias caracterizam-se por serem prestações
positivas ou negativas e servem para fornecer às autoridades fiscais os elementos necessários à
exata verificação da ocorrência e cumprimento das obrigações principais;
- O erro no cumprimento de obrigação acessória que não acarretam prejuízos aos
cofres públicos não retira o direito de crédito da Recorrente, pois efetivamente recolheu tributo a
mais do que o devido;
- Alega existir mero erro de fato, diante do equívoco no preenchimento da DCTF,
o que não serve de fundamento para a não homologação da compensação;
- Para que um tributo seja devido é preciso que a lei traga em seu bojo todos os
critérios identificadores do fato jurídico tributário e da relação jurídica tributária, não podendo
qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência ser introduzido por veículo diverso. Ou o
fato existiu ou não existiu. Confissão, erros materiais ou formais devem ser corrigidos e seus
efeitos também, em nome da verdade material;
- Afirma que apesar do equívoco no preenchimento da DCTF, a Recorrente, em
nenhum momento, deixou de recolher aos cofres públicos tributo devido, sem qualquer prejuízo
ao erário público;
- Disserta sobre o lançamento tributário, afirmando ser inalterável, salvo nos casos
dispostos no artigo 145 do CTN, a exemplo do que ocorre no caso concreto, por representar uma
das hipóteses do artigo 149, especificamente o inciso VIII;
- Assim, quando há apuração de fatos ou fatos não conhecidos ou não provados
por ocasião do lançamento sob revisão, ou circunstâncias relevantes ao fato gerador que não
foram informados à Fazenda poderá esta refazer o lançamento;
- Conforme Instruções Normativas RFB no 1.110/2010 e 1.177/2011, a retificação
da DCTF poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração;
- Afirma que essa hipótese é perfeitamente aplicável ao caso concreto, visto que
demonstrou através de documentos o erro no preenchimento da DCTF, sendo cabível a revisão
pela Administração Pública e o cancelamento de ofício do lançamento tributário, homologando a
compensação efetuada, já que a própria RFB reconhece o crédito.
É a síntese do necessário.
Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959349/2012-97

Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação,
passando a análise da controvérsia, fixada na demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, decorrente da demonstração do equívoco na extinção do crédito tributário declarado na
DCTF e no reconhecimento do pagamento indevido.
Para o deslinde da causa, é essencial a análise da motivação da decisão que não
homologou a compensação. Fundamenta-se a r. decisão, na falta de prova da liquidez e certeza
do crédito pleiteado pela Recorrente. Para a não homologação da compensação, a Secretaria da
Receita Federal consulta o sistema para acessar as informações declaradas pela Recorrente. Se na
análise destes dados for constatada uma declaração de dívida tributária por DCTF e o DARF
correspondente de seu pagamento, não há pagamento a maior identificado, pois a DARF possui o
mesmo valor da dívida declarada.
Essa era a informação existente no sistema da RFB no momento do despacho
decisório, daí a não homologação da compensação.
O significado que se extrai do despacho decisório é que a Recorrente apresentou o
PER/DCOMP, informando um pagamento indevido, no entanto, o DARF apresentado
corresponde exatamente ao montante da dívida confessada em DCTF no período correspondente,
não restando saldo credor a ser restituído.
Não há, assim, como acolher os argumentos de erro de fato e retificação de ofício
do PER/DCOMP, pois o mérito a ser debatido no rito do PAF, neste caso, é o próprio crédito, e
não erros de preenchimento, que poderiam ser resolvidos por retificação.
Na análise do caso a d. DRJ informa que identificou no sistema uma DCTF
retificadora, porém, transmitida após o despacho decisório, o que não basta para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito. Assim, no momento do despacho decisório, constava no sistema da
RFB a DCTF informando o valor equivocado, supostamente a maior.
Cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado.
Após o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos contábeis, o que
não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade, tampouco em sede de Recurso
Voluntário.
Com o recurso voluntário, a Recorrente não apresentou os documentos
necessários para a prova de seu crédito, contabilidade, DACON ou outro (s) documento (s)
oficial (is) capaz (es) de demonstrar que a base de cálculo correta corresponde exatamente ao
valor na DCTF retificadora.
Em sede de recurso, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade
material e dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do
contribuinte.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959349/2012-97

No entanto, em processos de crédito, cabe à Recorrente realizar a prova de seu
direito, trazendo aos autos todos os elementos de prova que se fizesse necessário para demonstrar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nem mesmo diligência fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do
crédito pleiteado, já que não há elementos probatórios a se confirmar. É de total interesse da
Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e compensação, o esclarecimento e a prova de
seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como o livros contábeis, ou invocar a
verdade material não são suficientes para evidenciar a liquidez e certeza de seu crédito.
Esse é o entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de
restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 e,
excepcionalmente, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES GIRARD.
Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco,
manifestou o entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o
ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória,
seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data da
Sessão 24/10/2018.)
Neste diapasão, é de se negar o direito creditório pleiteado
Conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.930 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.959349/2012-97

Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital